Tribunal: TJDFT
Processo: 0726901-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ARTIGO 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. MEDIDAS EXTRAORDINÁRIAS. DIREITO DE IR E VIR DO DEVEDOR. CERCEAMENTO. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. NÃO ATINGIMENTO DA PESSOA DO DEVEDOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A apreensão do passaporte do devedor como medida coercitiva atípica na execução, não se mostra adequada para satisfação do crédito exequendo. Tal procedimento é desprovido de razoabilidade e constitui mitigação ao direito constitucional de ir e vir do executado.
2. A suspensão da CNH é medida restritiva de direito que impede o devedor de praticar atos imprescindíveis ao cotidiano do cidadão médio, como dirigir um veículo automotor. Ademais, a Carteira Nacional de Habilitação é documento indispensável ao exercício da profissão de motorista, neste aspecto possui proteção da impenhorabilidade (art. 833, inc. V, do CPC).
3. Em situações excepcionais, como a posta nos autos, é admissível determinar o cancelamento dos cartões de crédito do devedor com base na regra posta no art. 139, inc. IV, do CPC.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.